Tribunal: STJ
Processo: 2185333-88.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625460 - SP(2024/0132576-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.
ADVOGADO
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
AGRAVADO
: CASA DOS VELHINHOS DE SAO PEDRO
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO GRECO - SP119729
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL
RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo que deu provimento a agravo de instrumento para
reformar decisão interlocutória que havia acolhido exceção de incompetência
e determinado a remessa dos autos ao foro eleito contratualmente na Comarca
de São Paulo. O acórdão reconheceu a competência do foro de São José dos
Campos, domicílio do réu, por entender que a cláusula de eleição de foro não
impede o ajuizamento da demanda no foro de domicílio do réu, na ausência
de demonstração de prejuízo.
2. Embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal de origem, que
consignou que não se discutia a validade da cláusula de eleição de foro, mas
sim a possibilidade de ajuizamento no foro do domicílio do réu, conforme
regra geral do
do CPC, diante da ausência de prejuízo.
art. 46
3. A parte agravante alegou violação ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 63,
Civil e ao
do Código Civil, sustentando que a cláusula de eleição de
art. 421
foro foi fixada em comum acordo entre as partes, sem caráter abusivo ou
prejuízo ao acesso à justiça da parte recorrida, além de apontar dissídio
jurisprudencial entre acórdãos de outros Tribunais de Justiça.
4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro,
fixada em comum acordo entre as partes, pode ser afastada para permitir o
ajuizamento da demanda no foro de domicílio do réu, na ausência de
demonstração de prejuízo.
5. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada e em consonância
com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que admite o
afastamento da cláusula de eleição de foro em contratos de adesão ou quando
há comprovação de hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à justiça.
6. Não foi demonstrado pela parte recorrente nenhum prejuízo apto a afastar o
processamento do litígio no foro de domicílio do réu, conforme verificado
pelo Tribunal de origem.
7. A mera referência aos dispositivos legais sem fundamentação suficiente
para demonstrar a violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais
resulta no não conhecimento do recurso especial.
8. O Superior Tribunal de Justiça não atua como terceira instância revisora de
fatos, mas como Corte de precedentes, com competência para interpretar a lei
federal e uniformizar a jurisprudência infraconstitucional.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54041057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a4d1fa2-7971-4119-9bb4-43ea934294a2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a4d1fa2-7971-4119-9bb4-43ea934294a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625460 - SP (2024/0132576-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.
ADVOGADO
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
AGRAVADO
: CASA DOS VELHINHOS DE SAO PEDRO
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO GRECO - SP119729
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL
RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão
interlocutória que havia acolhido exceção de incompetência e determinado a
remessa dos autos ao foro eleito contratualmente na Comarca de São Paulo. O
acórdão reconheceu a competência do foro de São José dos Campos, domicílio
do réu, por entender que a cláusula de eleição de foro não impede o ajuizamento
da demanda no foro de domicílio do réu, na ausência de demonstração de
prejuízo.
2. Embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal de origem, que
consignou que não se discutia a validade da cláusula de eleição de foro, mas sim
a possibilidade de ajuizamento no foro do domicílio do réu, conforme regra
geral do
do CPC, diante da ausência de prejuízo.
art. 46
3. A parte agravante alegou violação ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 63,
Civil e ao
do Código Civil, sustentando que a cláusula de eleição de
art. 421
foro foi fixada em comum acordo entre as partes, sem caráter abusivo ou
prejuízo ao acesso à justiça da parte recorrida, além de apontar dissídio
jurisprudencial entre acórdãos de outros Tribunais de Justiça.
Documento eletrônico VDA53705655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:42
Código de Controle do Documento: ef757cf9-c239-4832-933a-b147b3f6215f

4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro,
fixada em comum acordo entre as partes, pode ser afastada para permitir o
ajuizamento da demanda no foro de domicílio do réu, na ausência de
demonstração de prejuízo.
5. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada e em consonância com
a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que admite o
afastamento da cláusula de eleição de foro em contratos de adesão ou quando há
comprovação de hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à justiça.
6. Não foi demonstrado pela parte recorrente nenhum prejuízo apto a afastar o
processamento do litígio no foro de domicílio do réu, conforme verificado pelo
Tribunal de origem.
7. A mera referência aos dispositivos legais sem fundamentação suficiente para
demonstrar a violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
não conhecimento do recurso especial.
8. O Superior Tribunal de Justiça não atua como terceira instância revisora de
fatos, mas como Corte de precedentes, com competência para interpretar a lei
federal e uniformizar a jurisprudência infraconstitucional.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOMOS SISTEMAS DE
ENSINO S.A, com fulcro nas alíneas "a", “c”, do permissivo constitucional, visando decisão a
reforma de decisão colegiada tomada pelo eg. do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em
acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 277):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Decisão
interlocutória que acolhe a exceção de incompetência e determina a remessa
dos autos à Comarca de São Paulo, tendo em vista o foro eleito pelas partes.
Autora agravante que ajuizou a demanda no foro de domicílio da ré. Eleição de
foro que não impede seja a ação intentada no foro de domicílio do réu. Prejuízo
não demonstrado. Entendimento do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.”

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 299-302).
Em seu recurso especial, SOMOS SISTEMAS S/A alegou violação aos seguintes
dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA53705655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:42
Código de Controle do Documento: ef757cf9-c239-4832-933a-b147b3f6215f

(i)
§1o, do Código de Processo Civil e
do Código Civil, sob o
art. 63,
art. 421
argumento de que a cláusula de eleição do foro foi fixada em comum acordo entre as partes, não
havendo motivo a justificar sua índole abusiva, assim como não haver prejuízo ao acesso à justiça
da parte recorrida ante a inexistência de hipossuficiência.
(ii) dissídio jurisprudencial entre acórdãos proferidos pelo TJMG e TJPR que teriam
reconhecido a validade da cláusula de eleição do foro ante a ausência de hipossuficiência apta a
configurar a desigualdade econômica entre os contratantes.
Contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 338-363).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 364-366), o que resultou na interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 369-381).
Contraminuta ao agravo oferecida (e-STJ, fls. 388-415).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora ajuizou ação declaratória de rescisão
contratual cumulada com inexigibilidade de débito e cancelamento de cobrança, e que o Juízo de
primeiro grau acolheu exceção de incompetência para remeter os autos ao foro eleito
contratualmente na Comarca de São Paulo. No agravo de instrumento, pretendeu-se a reforma da
decisão para reconhecer a competência do foro de São José dos Campos, domicílio da ré,
afirmando tratar-se de competência territorial relativa e que não haveria demonstração de prejuízo,
além de requerer tutela recursal para suspender a tramitação no foro da capital.
O acórdão do agravo de instrumento deu provimento ao recurso assentando que a
cláusula de eleição de foro não impediria o ajuizamento da demanda no foro de domicílio do réu,
ausente prova de prejuízo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Determinou o retorno dos autos à Comarca de São José dos Campos para prosseguimento da ação
(e-STJ, fls. 276-279).
No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal rejeitou a alegação de omissão
e contradição, consignando que não se discutia a validade da cláusula de eleição de foro (art. 63 do
CPC), mas a possibilidade de ajuizamento no foro do domicílio do réu segundo a regra geral do
do CPC, diante da ausência de prejuízo. Registrou, ainda, a desnecessidade de menção
art. 46
expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, à luz do
do CPC,
art. 1.025
mantendo incólume o provimento do agravo (e-STJ, fls. 299-302).
A irresignação não merece prosperar.
Entendo que a parte recorrente não demonstrou a alegada violação ou negativa de
vigência ao
§ 1o, do Código de Processo Civil e
do Código Civil, tendo em vista
art. 63,
art. 421
que o acórdão do Tribunal decidiu de forma expressa e fundamentada em sintonia com a
jurisprudência dominante nesta Corte de precedentes acerca da matéria:

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SOCIETÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO
Documento eletrônico VDA53705655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:42
Código de Controle do Documento: ef757cf9-c239-4832-933a-b147b3f6215f

ASSEMBLEAR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que, "não se tratando de contrato
de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não
havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a
hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o
foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do
do CPC e da
art. 111
Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos
oriundos de contrato") (
Relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp 1.263.387/PR,
GALLOTTI, QUARTA TURMA , julgado em
DJe de
. 2. Na
4/6/2013,
18/6/2013)
hipótese, não foi constatada nenhuma irregularidade da cláusula de eleição de
foro, devendo prevalecer. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.792.025/SP,
em
DJe de
)
27/5/2024,
4/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATOS. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. ELEIÇÃO DE FORO.
CLÁUSULA. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
1.
SÚMULA 7/STJ.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a
tese do embargante. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a cláusula de
eleição de foro firmada em contrato de adesão de franquia é válida, desde que
não reconhecida a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o
prejuízo no acesso à Justiça" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 484.387/SP,
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. 3.
25/10/2021,
25/11/2021)
Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela
hipossuficiência da parte aderente, demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, procedimento vedado em recurso especial devido ao
óbice da
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.385.622/ES,
em
DJe de
)
4/12/2023,
7/12/2023.

RECURSO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 63

ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
CPC/2015.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REINTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 83/STJ.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a cláusula de eleição de
foro prevista em contrato de adesão pode ser afastada, quando comprovada a
hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à Justiça, como forma de
manter o equilíbrio contratual". Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça,
com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a
manutenção do foro de eleição comprometeria ou impediria o acesso à justiça
por parte da ora agravada. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ,
aplicável ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do
permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.250.384/BA,
julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
7/6/2023.

Nesse contexto, revela-se inviável a pretensão deduzida pela recorrente, visto que o
Tribunal de origem prontamente verificou que não houve comprovação de prejuízo apto a afastar o
processamento do litígio no domicílio do réu e determinar a remessa do processo ao foro objeto da
cláusula de eleição de foro.
Documento eletrônico VDA53705655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:42
Código de Controle do Documento: ef757cf9-c239-4832-933a-b147b3f6215f

Não há de se cogitar, portanto, da suposta violação da norma do
§ 1o, do
art. 63,
Código de Processo Civil e ainda do
do Código Civil, uma vez que a respectiva aplicação
art. 421
e interpretação ocorreram no âmbito do exame de cláusulas contratuais.
Entendo como satisfatória e fundamentada a solução da controvérsia em decorrência do
acórdão recorrido, destacando-se ainda que a recorrente – na verdade – não correlacionou
eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos apontados como violados (AgRg no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 572.553/DF,
12/2/2015,
DJe de
.
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial 1.871.253/DF, Relator
Ministro Marco Buzzi,
DJe de 09.08.2022).
in
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no AREsp 1.343.618/PR,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
9/6/2023)
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja competência recursal precípua reside na
interpretação da lei federal e na uniformização da jurisprudência em nível infraconstitucional.
Ante todo o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53705655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:42
Código de Controle do Documento: ef757cf9-c239-4832-933a-b147b3f6215f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.625.460 / SP
Número Registro: 2024/0132576-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10378269220228260577 21853338820238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.
ADVOGADO : JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
AGRAVADO
: CASA DOS VELHINHOS DE SAO PEDRO
ADVOGADO : PAULO AUGUSTO GRECO - SP119729
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:18
Código de Controle do Documento: 66a99397-8207-462a-bce8-1b7968f7bbe9

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:18
Código de Controle do Documento: 66a99397-8207-462a-bce8-1b7968f7bbe9